Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Número do processo: 0723510-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SALUSTIANO TEIXEIRA NETO e outros D E S P A C H O À agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique o endereço em que pode ser encontrada a sucessora do extinto que não foi localizada, sob a informação de que se mudou de endereço. P.I. Carmelita Brasil Relatora